Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709525-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ARAUJO JUNIOR, NELIMAR NUNES DE SOUSA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos impetrantes, RENATO ARAÚJO JÚNIOR e NELIMAR NUNES DE SOUSA, contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA PMDF (autos no 0701018-63.2021.8.07.0016), que indeferiu o ingresso da OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DF, na condição de assistente simples, restando assim fundamentada: “O pedido de intervenção da OAB não deve ser acolhido. O presente mandado de segurança preventivo tem como objeto supostas nulidades ocorridas no Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 movido em desfavor do militar Nelimar Nunes de Sousa. Assim, em que pese haver discussão sobre deliberação do Conselho em que se possibilitou a nomeação de defensor dativo em caso de ausência do patrono do militar, não há qualquer interesse coletivo que justifique a intervenção da OAB no feito. Destaca-se que para ser aplicável a disposição do artigo 49, parágrafo único, da Lei no 8.906/84 é necessário interesse jurídico da OAB, o que não ocorre no presente caso. Esse inclusive é o entendimento do E. TJDFT, conforme julgado que colaciono a seguir: ‘RECLAMAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO, ESTUPRO E ASSÉDIO SEXUAL. VÍTIMA ADVOGADA. PLEITO DA OAB/DF DE ATUAR COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO À PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Ainda que se possa vislumbrar a intervenção da OAB em inquéritos ou processo que envolva advogados indiciado, acusado ou ofendido, conforme preceitua o artigo 49 da Lei n. 8.906/1994, não é a simples existência de uma querela judicial que envolva advogado como uma das partes que irá autorizar a intervenção da OAB/DF. Há a necessidade de uma violação direta a uma prerrogativa da instituição, que atente contra sua finalidade. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1251562, 07040600820198079000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ De igual maneira, a ausência de interesse jurídico impede a intervenção da OAB como assistente em virtude da disposição contida no artigo 119 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de intervenção formulado pela OAB/DF.” Alegam os agravantes que a magistrada a quo invadiu a competência da Ordem dos Advogados, ao mencionar a ausência de interesse jurídico da instituição de classe. Sustentam que a própria OAB aduziu, em seu pedido de intervenção, que tem por objetivo garantir o direito constitucional do impetrante NELIMAR NUNES DE SOUSA de ser representado por seu único advogado, RENATO ARAÚJO JÚNIOR, nos autos do Conselho de Justificação da Corregedoria da PMDF. Afirmam que o impetrante NELIMAR NUNES DE SOUSA não pretende se furtar de responder ao procedimento administrativo, e para tanto constituiu o advogado RENATO ARAÚJO JÚNIOR e apresentou defesa prévia no feito em comento. Destacam que a Constituição Federal, em seu artigo 133, ressalta o caráter essencial da advocacia, e que, ao postular em nome do cidadão, o advogado não exerce apenas sua atividade profissional, mas também cumpre com uma função social primordial de contribuir com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, não podendo ser vítima de qualquer imposição de conduta no exercício profissional. Asseveram que o interesse jurídico da OAB é tamanho que ela ingressou no feito principal. Entendem que a decisão monocrática é um ataque à advocacia, e que, se o impetrante RENATO ARAÚJO JÚNIOR se socorreu da Ordem dos Advogados, é porque sentiu dificuldade em desempenhar de forma plena o exercício da defesa, encontrando óbices autoritários e condicionantes no exercício da ampla defesa de seu cliente. Afirmam que o impetrante NELIMAR possui direito líquido e certo de ser representado pelo advogado de sua escolha, e que o impetrante RENATO possui direito líquido e certo e prerrogativa constitucional de, eventualmente, não comparecer a um ato judicial por motivo justificado e plenamente comunicado. Alegam estarem presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal, notadamente o fumus boni juris e o periculum in mora, ante a iminência de risco de dano irreparável às prerrogativas funcionais da advocacia. Requerem sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de manter a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL seção do Distrito Federal no polo da ação como terceiro interessado e interveniente. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade, tendo em vista a ausência de legitimidade recursal dos impetrantes para pleitearem, em nome próprio, a defesa dos interesses do terceiro interveniente. Com efeito, dispõe o artigo 18 do CPC que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Nesse sentido, eventual recurso contra a decisão de indeferimento de intervenção de terceiros deve ser interposto pelo próprio terceiro que se considerar prejudicado. Não ostenta a parte pertinência subjetiva para defender os interesses do terceiro. Corrobora o entendimento o disposto no artigo 996 do CPC, segundo o qual somente o sujeito efetivamente prejudicado ou vencido detém legitimidade para recorrer: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Ademais, no caso vertente, a OAB – CONSELHO SECCIONAL DO DF peticionou nos autos principais em defesa das prerrogativas de seus membros, atraindo para si o disposto no artigo 49 do Estatuto da OAB, que assim dispõe: “Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB.” Assim, somente a própria OAB tem interesse e legitimidade para se manifestar na defesa das prerrogativas de seus membros. Os impetrantes do mandado de segurança, por outro lado, detêm pertinência subjetiva para defenderem os direitos individuais que alegam serem líquidos e certos, nada tendo a ver com a defesa das prerrogativas dos advogados, cuja legitimidade é do órgão de classe correspondente. Como se pode verificar, a legitimidade para defender a existência de interesse jurídico para intervenção na lide, tanto na origem quanto em sede recursal, é do próprio terceiro interessado, e não da parte. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora